Tribunal: TJES
Processo: 0014312-51.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Peculato; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0014312-51.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: JOSE HERMINIO RIBEIRO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014312-51.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. ENFRENTAMENTO DETALHADO DA MATÉRIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. REJEIÇÃO. 2. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). APLICAÇÃO DO TEMA 1.098 DO STJ. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMATÓRIO DAS PENAS ABSTRATAS PARA AFERIÇÃO DO LIMITE OBJETIVO. LEGALIDADE. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração em face de acórdão do Tribunal Pleno que, por unanimidade, negou provimento a agravo interno, mantendo o juízo negativo de admissibilidade de recursos extraordinário e especial. O embargante alega a ocorrência de omissões e obscuridades no decisum, contestando a aplicação do Tema 1.098 do Superior Tribunal de Justiça e sustentando ser equivocado o somatório das penas decorrentes do concurso material para a aferição do limite objetivo de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O recurso busca a concessão de efeitos infringentes para reformar o julgamento anterior.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou obscuridade apta a ensejar o provimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via estreita dos embargos de declaração destina-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na prestação jurisdicional, conforme estabelece o artigo 619 do Código de Processo Penal. O acórdão embargado enfrenta de forma clara, exaustiva e fundamentada todas as teses essenciais submetidas à apreciação, inexistindo vício intrínseco que justifique o acolhimento do recurso.

O descontentamento da parte com a solução jurídica dada à causa e a nítida intenção de provocar a rediscussão dos fundamentos adotados pelo colegiado não autorizam o manejo da via declaratória. O remédio processual em apreço não serve como sucedâneo recursal, dependendo a concessão de efeitos modificativos da efetiva demonstração de defeito na fundamentação, o que não ocorre na hipótese.

A aplicação do Tema 1.098 do Superior Tribunal de Justiça mostra-se cogente, visto que o somatório das sanções abstratas decorrentes do concurso de crimes constitui critério objetivo intransponível para fins de concessão do benefício do ANPP. Constatada a absoluta harmonia do acórdão com a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores, a rejeição dos embargos apresenta-se como medida impositiva para resguardar a eficácia preclusiva do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A rejeição dos embargos de declaração é impositiva quando o acórdão resolve a controvérsia de forma clara e exaustiva, evidenciando que a pretensão recursal visa apenas à rediscussão do julgado por mero descontentamento da parte.

2. O somatório das penas em abstrato no concurso de crimes é critério objetivo obrigatório para a verificação do limite de pena que autoriza a concessão do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Dispositivos relevantes citados: Artigo 619 do Código de Processo Penal (CPP).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.978.250/SP (Tema 1.098), Terceira Seção, rel. Min. Laurita Vaz, j. 13.03.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0014312-51.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAURO ROBERTO CARDOSO TORRES (id. 19599956) em face de acórdão do E. Tribunal Pleno (id. 19409261) que, por unanimidade de votos, conheceu do agravo interno interposto pelo ora embargante para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo os termos do juízo de prelibação negativo outrora exercido.

Nas suas razões recursais (id. 19599956), o embargante suscita a ocorrência de omissões e obscuridades no decisum combatido, alegando, em síntese, a inadequação da subsunção de sua hipótese fática ao entendimento firmado no Tema 1.098 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que o acórdão de origem incorreu em equívoco hermenêutico ao validar o somatório das penas decorrentes do concurso material de crimes para fins de aferição do limite objetivo de admissibilidade do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (id. 19788578).

Esta a síntese dos pedidos apresentados, sobre os quais passo a me manifestar.

A apreciação das razões deduzidas evidencia que a irresignação do embargante não reúne condições de prosperar.

A via estreita dos embargos de declaração destina-se, ex vi do disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura inquinem a higidez da prestação jurisdicional entregue pelo órgão colegiado.

Na espécie, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exaustiva todas as teses essenciais submetidas à apreciação. O julgado consignou com precisão a incidência cogente do Tema nº 1.098 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, assentando que o somatório das penas abstratas decorrentes do concurso de crimes constitui critério objetivo intransponível para a concessão do benefício do ANPP.

Imperioso destacar que o inconformismo da parte com a solução jurídica dada à causa e a nítida pretensão de rediscutir os fundamentos adotados pelo Tribunal Pleno não autorizam o manejo da via declaratória. O remédio processual em apreço não se presta como sucedâneo recursal apto a amparar mero descontentamento com o resultado do julgamento. A pretensão de conferir efeitos modificativos substanciais aos aclaratórios exige a demonstração de vício intrínseco de fundamentação, o que não se verifica na hipótese.

Em outro flanco, a parte alega que não foram colacionadas as ementas ou trechos dos julgados citados no pronunciamento como parâmetro decisório, sendo que os julgados estariam sob segredo de justiça. Diversamente do que alegado, ambos os precedentes (STF, HC 243111 AgRg, 2ª Turma, Rel. Min. André Mendonça, 19/05/2025 e STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.897.488/PR, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 19/2/2026) são acessíveis pelos sítios eletrônicos dos respectivos Tribunais, não havendo que se falar em obscuridade.

Nesse passo, uma vez constatada a absoluta harmonia do acórdão com os precedentes de natureza vinculante firmados pelas Cortes Superiores e a ausência de quaisquer dos defeitos elencados na norma adjetiva penal, a rejeição dos embargos apresenta-se como medida impositiva, resguardando-se a eficácia preclusiva do julgado.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
Acompanho o eminente Relator para rejeitar os embargos de declaração.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o voto da eminente relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.